Tribunal: TJDFT
Processo: 0713407-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713407-65.2020.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. RECORRIDO: ANTÔNIO QUEIROZ PACHECO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BAIXA. GRAVAME HIPOTECÁRIO. CLÁUSULA CONTRATUAL. DESCUMPRIMENTO. PERDAS E DANOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Não comprovado o cumprimento da obrigação de baixa do gravame hipotecário é direito do consumidor pleitear as medidas cabíveis, a fim de ser compensado pelas perdas e danos decorrentes da desídia contratual. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno julgado prejudicado. A recorrente alega violação ao artigo 537, §1o, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que, demonstrada a justa causa para o descumprimento da obrigação, como no caso dos autos, há de ser excluída a multa cominatória. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 537, §1o, incisos I e II, do CPC, uma vez que referido dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "Inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo (enunciado n. 211 da Súmula do STJ)” (REsp 1856469/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 25/6/2020). Ademais, ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionada a matéria, afastando a aludida incidência dos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF, registre-se que a apreciação da tese recursal, no sentido da demonstração de justa causa para o descumprimento da obrigação, demanda reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012